Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701093-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PERSONALE STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA DECISÃO A impetrante requer a desistência da ação (ID 53398894). A desistência da ação de mandado de segurança pode ocorrer a qualquer momento, independentemente do consentimento do impetrado, na forma do que dispõe o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, hipótese em que o processo será extinto, sem resolução do mérito. Ante o exposto, ante a DESISTÊNCIA manifestada, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo. Custas, se houver, pela impetrante. Sem honorários, nos termos do art. 25, da Lei n. 12.016/2009. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora